Tribunal: TCU
Processo: 005.872/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos embargantes em processo de representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Augusto Moreira Junior, Zaki Akel Sobrinho e Márcia Helena Mendonça contra o Acórdão 18.320/20211a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame por eles opostos contra o Acórdão 14053/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente e conferir-lhes efeitos infringentes de forma a reduzir o valor da multa aplicada pelo subitem 9.1 do Acórdão 14053/2020-TCU-Primeira Câmara para R$ 15.000,00, mantendo-se inalterados os demais dispositivos; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos embargantes e à Universidade Federal do Paraná, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.